Tribunal: CARF
Processo: 10280.721130/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721130/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.631 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
CARLOS ALBERTO FERREIRA PIMENTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
IPRF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
Inexiste a possibilidade de ocorrência de prescrição no processo administrativo
fiscal quando o contribuinte opõe reclamações ou interpõe recursos, uma vez
que tais instrumentos suspendem o crédito fiscal, segundo dispõe o artigo 151,
inciso III, do CTN. Assim, no PAF somente há a incidência da dacadência.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN. Nesse sentido, o recorrente não comprovou ter
havido pagamento do tributo.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao
Mauricio Vital, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721130/2010-14
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.631 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721130/2010-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CARLOS ALBERTO FERREIRA
PIMENTEL contra o Acórdão de julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém-PA (2a Turma da DRJ/BEL), que decidiu parcialmente
procedente a impugnação.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-
calendário 2006 e 2007, exercícios de 2007 e 2008, no qual foram glosados valores referentes a 4
deduções: Dependentes, Despesas médicas; Despesas com Instrução; Previdência privada/Fapi.
Em seu Recurso Voluntário o recorrente alega somente que a exigência fiscal
estaria prescrita/decaída, deixando assim de impugnar as demais matérias do auto de infração.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o recurso.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Em seu Recurso Voluntário o recorrente alega somente a prescrição e decadência,
deixando de recorrer do mérito das demais matérias glosadas.
Assim, o recorrente renunciou ao direito de recorrer dos temas em questão,
precluindo seu direito de defesa.
Por outro lado, cumpre destacar que inexiste prescrição em processo
administrativo fiscal, e sim os efeitos da decadência.
Já no que diz respeito à decadência, o contribuinte foi intimado da presente
Notificação de Lançamento em 11.03.2010 (e-fl. 05, referente à exigência do ano-calendário de
2006 e 2007, estando, portanto, dentro do prazo quinquenal exigido pelo art. 173, inciso I, do
CTN, ou até mesmo do disposto no art. 150, §4, do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de aplicação
obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito
tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.631 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721130/2010-14

O imposto de renda possui como fato gerador o último mês do ano-calendário,
sendo, portanto, aplicado a regra do art. 173, inciso I, do CTN, caso não houver pagamento
antecipado com retenção na fonte, que permite aplicação do artigo 150, §o, do CTN.
Em ambas as regras, no presente caso, não foi atingindo pela decadência.
Assim, a atuação deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a presente exigência fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital